Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721825-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA AIRES MATOS MOZ em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos da ação de Execução PJE no 0705466-56.2019.8.07.0014, ajuizado pela agravada BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA – EPP, deferiu a penhora mediante a incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos para pagamento do débito de R$ 9.220,32 - ID: 191440376 dos autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante alega que, em que pese a relativização da penhora em até 30% de salário, a executada não tem como suportar outra penhora no patamar de 10% do seu salário sem que prejudique o sustento de sua família. Informa que está com seu salário todo comprometido e que, o pagamento de outra penhora judicial (também no percentual de 10% de seu salário) se finalizará no mês de agosto de 2024. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo para reformar a decisão do juízo de origem para permitir que a penhora de 10% do salário da agravada ocorra somente após a quitação de outro débito objeto de penhora de salário de 10% do processo judicial no 071499082.2020.08.07.0001 e, no mérito, que seja confirmada a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID. 59641174 e 59641175). É o relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/executada foi citada em 10.12.2019, oportunidade na qual tomou ciência do débito em execução. Após tentativas de bloqueios para pagamento da dívida via sistemas disponíveis ao TJDFT e até tratativas para formulação de acordo, não foi possível adimplir a dívida perseguida. A partir disso, o juiz de origem proferiu a seguinte decisão: A parte exequente postula a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 188329410. Em resposta (ID: 191368441), a devedora vergasta o requerimento autoral, perfilando os gastos do cotidiano como fundamento jurídico hábil a obstar o pedido referenciado. É o bastante relatório. Decido. De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte executada (ID: 188329416, p. 2). A propósito disso, ressalto que, embora a devedora perfile gastos mensais, verifico que os boletos bancários vieram desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, incluindo a identificação do efetivo pagador. Assim, não é possível presumir qualquer atentado à subsistência da executada, à falta de efetiva demonstração. [...] Adiante, não vislumbro fundamento jurídico hábil à revisão do cálculo do crédito exequendo, à míngua de concessão do pleito gracioso até este momento processual. Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o último montante apresentado (R$ 9.220,32 - ID: 191440376). Publique-se. Intimem-se. (ID. 195247893 dos autos de origem) O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como se vê, a ação de origem tramita há tempo suficiente para que a devedora priorizasse a quitação de sua dívida o que, até o presente momento não o fez. E como bem salientado nos autos de origem: [...] não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido [...] (ID. 195247893 dos autos de origem) Seguem julgados que compartilham do mesmo entendimento: [...] 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.[...] AgInt no AREsp 2.431.365/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. [...] 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital